Tribunal: STF
Processo: RE 232393
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO:
BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P.
        I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base
de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o
valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na
determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que
teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço
constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em
cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área
construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base
imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da
isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F.,
artigos 150, II, 145, § 1º.
        II. - R.E. não conhecido.